Tribunal: STJ
Processo: 0102736-68.2025.3.00.0000
Classe: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AgInt na TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE No 885 - RN (2025/0102736-7)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MATHEUS MAGNO GALDINO DE LIMA
ADVOGADOS
: FLÁVIO ANDRE ALVES BRITTO - PB021661
JOSÉ LUCIANO MARQUES FILHO - PB032619
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NA TUTELA CAUTELAR
ANTECEDENTE. NECESSIDADE DE COMBATE A TODOS
OS
FUNDAMENTOS
DO
CAPÍTULO
IMPUGNADO.
EXIGÊNCIA CONTIDA NO ART. 1.021, § 1o, DO CPC.
SÚMULA 182/STJ.
1. De acordo com o art. 1.021, § 1o, do CPC, constitui ônus da parte
recorrente impugnar especificamente os alicerces do decisório
combatido, evidenciando o desacerto das razões declinadas no
julgamento monocrático.
2. A Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
), decidiu que,
17/11/2021
em relação ao agravo interno manejado contra decisão monocrática
de relator, deverá a parte agravante refutar a todos os fundamentos
empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de incidência
do óbice previsto na Súmula 182/STJ ("É inviável o agravo do art.
545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos
").
da decisão recorrida
3. Caso em que a parte insurgente não se desincumbiu desse
encargo.
4. Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
12/08/2025
18/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49681495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/08/2025 19:16:05
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 62b1b43b-9ebc-48aa-b17f-ed21b650b995

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA49681495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/08/2025 19:16:05
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 62b1b43b-9ebc-48aa-b17f-ed21b650b995

AgInt na TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE No 885 - RN (2025/0102736-7)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MATHEUS MAGNO GALDINO DE LIMA
ADVOGADOS
: FLÁVIO ANDRE ALVES BRITTO - PB021661
JOSÉ LUCIANO MARQUES FILHO - PB032619
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NA TUTELA CAUTELAR
ANTECEDENTE. NECESSIDADE DE COMBATE A TODOS
OS
FUNDAMENTOS
DO
CAPÍTULO
IMPUGNADO.
EXIGÊNCIA CONTIDA NO ART. 1.021, § 1o, DO CPC.
SÚMULA 182/STJ.
1. De acordo com o art. 1.021, § 1o, do CPC, constitui ônus da parte
recorrente impugnar especificamente os alicerces do decisório
combatido, evidenciando o desacerto das razões declinadas no
julgamento monocrático.
2. A Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
), decidiu que,
17/11/2021
em relação ao agravo interno manejado contra decisão monocrática
de relator, deverá a parte agravante refutar a todos os fundamentos
empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de incidência
do óbice previsto na Súmula 182/STJ ("É inviável o agravo do art.
545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos
").
da decisão recorrida
3. Caso em que a parte insurgente não se desincumbiu desse
encargo.
4. Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
​ desafiando a decisão de
Matheus Magno Galdino de Lima
fls. 1.085/1.086, que indeferiu liminarmente seu pedido de tutela cautelar antecedente,
formulado em face de recurso especial ainda não interposto, uma vez que: (a) a
Documento eletrônico VDA48257865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 16/06/2025 19:53:52
Código de Controle do Documento: 285825ca-e6a9-4ae2-87a6-2b9a968d19bd

competência para apreciar tal petitório seria do Tribunal de origem, nos termos do art.
1.029, § 5o, do CPC; (b) nem sequer foram apontadas as teses jurídicas que embasariam
tal apelo especial, o que inviabiliza o exame da probabilidade de êxito do apelo especial.
Inconformada, a parte agravante sustenta que (fl. 1.094):

[...] foram demonstrados todos os requisitos para que se concedesse a tutela
antecedente necessária.
A probabilidade do direito está demonstrada em todos os documentos juntados
que atestam que não há fundamentação válida para determinar que o recorrente
apresenta a certificação de conclusão em curso superior no momento da
matrícula no Curso de Formação Profissional.
Isto porque, o edital estabeleceu como condição necessária para a inscrição no
Curso de Formação, a apresentação de Certificado de Conclusão de Curso
Superior, antes mesmo da posse no cargo público, em clara afronta a Súmula
266 do Superior Tribunal de Justiça:
[...]

E complementa (fls. 1.096/1.097):

Além disso, em caso similar envolvendo o Concurso Público da Polícia Mi- litar
do Estado do Piauí, o STJ compreendeu que “o curso de formação, no presente
caso, constitui uma etapa do certame público, sendo, portanto, vedado exigir do
candidato a comprovação de diplomação antes da posse, com fundamento nas
cláusulas do Edital n.o 5/2013” (In. AgInt no AR Esp 969231/PI, Rel. Min.
SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, j.
, D Je
).
01/12/2016
19/12/2016
Assim, a controvérsia posta nos autos diz respeito à exigência de comprovação
de conclusão de curso superior ou apresentação de diploma em momento
anterior à posse, em desconformidade com o entendimento já pacificado na
jurisprudência dos Tribunais Superiores.
Tal posicionamento reflete a interpretação constitucional do princípio da ampla
acessibilidade aos cargos públicos (art. 37, I e II, da Constituição Federal),
sendo reiteradamente aplicado em julgados do próprio STJ e dos Tribunais de
Justiça de todo o país, como demonstrado a seguir.

No mais, repisa a urgência da concessão da liminar.
Requer, assim, a reconsideração ou a reforma do decisório atacado, "para
que a decisão monocrática agravada seja reformada, determinando a suspensão da
exclusão do recorrente dos quadros da Policia Militar do Rio Grande do Norte, pelos
" (fl. 1.098).
fundamentos expostos
Sem impugnação (fl. 1.110).
.
É o relatório

VOTO
Documento eletrônico VDA48257865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 16/06/2025 19:53:52
Código de Controle do Documento: 285825ca-e6a9-4ae2-87a6-2b9a968d19bd

A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não comporta conhecimento.
De acordo com o art. 1.021, § 1o, do CPC, constitui ônus da parte
recorrente impugnar especificamente os alicerces do
combatido, evidenciando o
decisum
desacerto das razões declinadas no julgamento monocrático.
De outro giro, a Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
), decidiu que, em relação ao agravo
17/11/2021
interno manejado contra decisão monocrática de relator, deverá a parte agravante refutar
a todos os fundamentos empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de
incidência do óbice previsto na Súmula 182/STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do
").
CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida
Na
espécie,
conforme
destacado
no
relatório
acima,
o decisório agravado indeferiu liminarmente seu pedido de tutela cautelar antecedente,
formulado em face de recurso especial ainda não interposto, uma vez que: (a) a
competência para apreciar tal petitório seria do Tribunal de origem, nos termos do art.
1.029, § 5o, do CPC; (b) nem sequer foram apontadas as teses jurídicas que embasariam
tal apelo especial, o que inviabiliza o exame da probabilidade de êxito do apelo especial.
Já nas razões do agravo interno agora examinado, a parte insurgente cinge-
se a alegar genericamente que a probabilidade do direito pleiteado, deixando, como lhe
incumbia (art. 1.021, § 1o, do CPC), de empreender efetivo combate aos noticiados óbices
.
Nesse contexto, incide o referido enunciado sumular 182/STJ.
A propósito:

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ E APLICAÇÃO DO
DISPOSTO NOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO CPC/2015. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. As razões de agravo interno não impugnam especificamente os fundamentos
da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus da
parte agravante. Incidência da Súmula 182/STJ e aplicação do disposto no art.
932, III, c/c o art. 1.021, § 1o, ambos do Código de Processo Civil de 2015.
2. Agravo interno não conhecido.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AgInt no AREsp 2.023.903/TO
Primeira Turma, DJe de
.)
10/3/2023

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RAZÕES QUE NÃO IMPUGNAM FUNDAMENTO DA
DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA N. 182/STJ. OFENSA AO PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA48257865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 16/06/2025 19:53:52
Código de Controle do Documento: 285825ca-e6a9-4ae2-87a6-2b9a968d19bd

1. O art. 1.021, § 1o, do NCPC determina que, na petição de agravo interno, o
recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada, o
que não ocorreu no presente caso.
2. Ademais, em observância ao princípio da dialeticidade, exige-se do agravante
o desenvolvimento de argumentação capaz de demonstrar a incorreção dos
motivos nos quais se fundou a decisão agravada. Súmula n. 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
(
, Relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AgInt no AREsp 1.965.607/RS
Segunda Turma, DJe de
.)
22/9/2022
Impende acrescentar, outrossim, que "[n]ão é possível considerar as razões
trazidas no agravo interno vertente para fins de suplantar a deficiência de fundamentação
recursal do apelo raro, visto que os recursos devem estar perfeitos, completos e acabados
no momento de sua interposição, em observância aos Princípios da Eventualidade, da
" (
, relator Ministro
Complementaridade e da Preclusão
AgInt no REsp 2.103.131/PE
Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de
).
22/8/2024
Além disso, na forma da jurisprudência desta Corte, "o Recurso Especial,
de fundamentação vinculada, exige a indicação do dispositivo legal que teria sido violado
ou objeto de interpretação divergente e a exposição, de forma clara e individualizada, das
razões de reforma do acórdão recorrido, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula
" (
, Relatora Ministra Assusete Magalhães,
284/STF
AgInt no REsp 1.846.621/MA
Segunda Turma, DJe de
).
11/12/2020

,
do agravo interno.
ANTE O EXPOSTO não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA48257865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 16/06/2025 19:53:52
Código de Controle do Documento: 285825ca-e6a9-4ae2-87a6-2b9a968d19bd

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt na TutCautAnt 885 / RN
Número Registro: 2025/0102736-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08418344720238205001 8418344720238205001
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
REQUERENTE : MATHEUS MAGNO GALDINO DE LIMA
ADVOGADOS : FLÁVIO ANDRE ALVES BRITTO - PB021661
JOSÉ LUCIANO MARQUES FILHO - PB032619
REQUERIDO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - CURSO DE FORMAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MATHEUS MAGNO GALDINO DE LIMA
ADVOGADOS : FLÁVIO ANDRE ALVES BRITTO - PB021661
JOSÉ LUCIANO MARQUES FILHO - PB032619
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/08/2025
18/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49656128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:26:30
Código de Controle do Documento: 929860b0-89fb-4112-a239-6e85e9d98990

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49656128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:26:30
Código de Controle do Documento: 929860b0-89fb-4112-a239-6e85e9d98990